Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-08.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013886-08.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO CORREA DE ARRUDA - CPF: 838.086.711-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO GUALBERTO DE ARRUDA - CPF: 695.186.451-91 (APELANTE), LEÔNIDAS CORRÊA DE ARRUDA (APELANTE), FRANCISCA GECIANE BELO DA SILVA - CPF: 056.185.691-59 (VÍTIMA), LETHYCIA LORRAYNE VIEIRA DA SILVA NOITE IZABEL (VÍTIMA), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (ASSISTENTE), ZAQUEU RODRIGUES DOS REIS JUNIOR - CPF: 026.372.371-20 (ASSISTENTE), LETICIA MENDES DA SILVA (ASSISTENTE), MAURICIO GUALBERTO DE ARRUDA - CPF: 695.186.451-91 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES - CPF: 059.258.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA
– INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
–
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

“Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos motivadores de cada uma delas. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena”
(HC 102.778-SP, 5.a. T., rel. Laurita Vaz)

“A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Luciano Corrêa de Arruda
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inciso II, c/c 70

(duas vezes), ambos do Código Penal, à pena de 08 anos, 07 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos VII, do CPP).

Subsidiariamente requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP) em razão da juntada tardia do relatório da situação processual executória, documento este que serviu como sustentação tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, não ter sido disponibilizado à defesa técnica antes da prolação da sentença.

Por fim, requer seja redimensionada a pena-base, haja vista a desproporcionalidade do aumento verificado pelo juízo monocrático unicamente pela valoração dos maus antecedentes, em patente confronto ao recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 169125015).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 173302170).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Narra à peça acusatória em apertada síntese, que
:

“(...) no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 21h:00 min, na Rua 29, no 35, no Bairro Três Barras, nesta Cidade de Cuiabá-MT, os denunciados Paulo Henrique Vasconcelos Lopes e Luciano Correa de Arruda, acompanhados de terceira pessoa não identificada, mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem a grave ameaça, utilizando-se para tanto de simulacros de armas de fogo, renderam as resistências das vítimas Francisca Geciane Belo da Silva e Lethycia Lorrayne Vieira da Silva Noite Izabel e delas subtraíram um aparelho de telefone celular da marca Apple, Modelo Iphone 7 Plus e um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J4
.

Ressai dos autos que, no dia e horários dos fatos, as vítimas Francisca e Lethycia encontravam-se em frente à residência desta conversando, oportunidade em que se aproximou o veículo Fiat Uno, cor branca, placas EMR-2056, com três indivíduos em seu interior, parando próximo das vítimas
.

Na oportunidade, desceu um dos indivíduos que, posteriormente foi reconhecido como sendo o denunciado Paulo Henrique, que portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu das vítimas seus telefones celulares que, sem alternativas e temerosas por suas vidas, outra alternativa não tiveram, senão efetuar as entregas dos respectivos bens (...)”
Id. 169129823.

Depreende-se do quadro probatório que as vítimas ainda perceberam que no interior do veículo existiam mais duas pessoas, sendo que, apesar do transtorno ainda conseguiram anotar as placas do veículo, o que facilitou a identificação do acusado Luciano Correa de Arruda, filho do proprietário do veículo que, segundo o seu genitor, estaria com o referido carro no momento do crime.

Constata-se que de posse do número das placas do veículo, os policiais identificaram o seu proprietário e endereço, para onde se deslocaram imediatamente e em conversa com o Senhor Maurício Gualberto de Arruda, este afirmou que o seu filho, o ora apelante/réu Luciano, estaria com o veículo naquele momento em que se deu o fato, esclarece que somente o acusado usa o veículo em questão.

No decorrer das diligências investigativas, em buscas realizadas no interior do veículo, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, escondido debaixo do banco do passageiro.

Na sequência, os policiais foram até a residência do apelante Luciano Correa, sendo que ao aproximarem-se do local, algumas pessoas que ali se encontravam empreenderam fuga, sendo possível somente a prisão do indivíduo Paulo Henrique Vasconcelos Lopes, o qual estava na posse de outro simulacro de pistola.

Em virtude do apelante não ter sido localizado, o qual empreendeu fuga com a chegada da Polícia, o mesmo foi identificado de forma indireta.

Submetido a reconhecimento pessoal, as vítimas sem nenhuma dúvida, reconheceram o corréu Paulo Henrique Vasconcelos Lopes, como sendo a pessoa que desceu do veículo e com uma arma em punho, anunciou o assalto em face destas.

Assim, de forma acertada o Magistrado
a quo
entendeu que, "
em que pese não tenha sido possível a visualização de Luciano pelas vítimas,
verifica-se que estas foram categóricas ao afirmar que o acusado Paulo Henrique teria descido do veículo Fiat Uno, cuja placa foi memorizada pela vítima Lethycia, o que também é indubitável, já que a prisão em flagrante, a localização do veículo, bem como a apreensão dos simulacros utilizados, somente ocorreu após esta ter noticiado os fatos junto à base da polícia militar, localizada nas proximidades de sua residência
.

Como se vê, embora as vítimas não realizaram o reconhecimento do apelante, já que este não desceu do veículo, as ofendidas conseguiram anotar a placa e o modelo do veículo utilizado pelos assaltantes, o que contribuiu para se chegar a autoria delitiva que recai sobre o apelante, não pairando dúvidas que ele exerceu relevante função no
iter criminis
, vez que era o condutor do veículo de propriedade de seu genitor que fora utilizado no roubo e garantiu o êxito da empreitada delituosa.

A jurisprudência pátria reconhece a teoria do domínio do fato para a caracterização da autoria delitiva, quando há divisão de tarefas essenciais, confira-se:

“
ROUBO. NEGATIVA DO AGENTE. PALAVRA FIRME E CONSISTENTE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE PESSOAS. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA (ART. 29 DO CP)
. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA E NEM PERICIADA. DECOTE DA MAJORANTE. DESCABIMENTO. Em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, como ocorre no mais das vezes no roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação.
O ordenamento jurídico pátrio, no que concerne à natureza jurídica do concurso de pessoas, adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (art. 29 do CP)
. No crime de roubo, o maior poder intimidatório gerado pelo emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida e periciada, com a consequente redução da capacidade de resistência da vítima, justifica a incidência da majorante do inc. Ido § 2o do art. 157 do Código Penal”.
(TJ-MG - APR: 10625140035126001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 10/07/2019) Destaquei

Desta forma, evidente, que a conduta do apelante foi determinante para a consumação do crime, situação apta a configurar a autoria.

Portanto, em tema de concurso de agentes, a autoria pode se revelar de diversas maneiras, não se restringindo à prática do verbo descrito no tipo. Assim, é possível, que os agentes contribuam de maneira distinta para a consecução do crime, e sejam punidos da mesma forma.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...)
CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3.
Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento.
Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal.
O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via de regra
. 4. No caso, ficou demonstrado que, mesmo que nem todos os envolvidos tenham, efetivamente, atirado contra as vítimas, certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas vontades convergirem com a de quem efetuou os disparos de arma de fogo, devendo suas penas serem aplicadas conforme a culpabilidade de cada um, nos limites cominados ao delito de homicídio qualificado. 5. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC: 406842 SP 2017/0162498-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

Além disso, conforme manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer,
“(...)
restou deveras demonstrado que o apelante Luciano detinha o domínio do fato, tendo anuído e participado dos delitos perpetrados

com emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, juntamente com o corréu Paulo e terceiro não identificado, exercendo relevante função no iter criminis, vez que era o condutor do veículo e garantiu o êxito da empreitada delituosa, caracterizando perfeitamente a sua coautoria na cena delituosa
”.
Id. 173302170.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Pessoa, Boletim de Ocorrência, Auto de Avaliação Indireta, além das demais declarações colhidas durante a fase policial (Id. 169125000).

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de roubo.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo no 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“(...)
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– (...)
Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

(...),”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA
– (...)
Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório.
(...)
”.
(N.U 0016800-53.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]"
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Registre-se, enfim, que
“
Pequenas divergências nas narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante revelam-se normais e não retiram a credibilidade das suas declarações, sobretudo quando ‘no ponto fulcral dos seus depoimentos foi mantido o vínculo do apelante”.
(N.U 0005621-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 09/07/2020) Destaquei

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados por testemunhos de policiais, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Igualmente, não prospera a irresignação da defesa quanto ao reconhecimento da circunstância desfavorável dos antecedentes e do reconhecimento da agravante de reincidência, uma vez que
“Nada impede que, singularmente apreciadas,
sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos motivadores de cada uma delas. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena”
(HC 102.778-SP, 5.a. T., rel. Laurita Vaz)

No caso destes autos o apelante tem duas condenações pretéritas transitadas em julgado, o que evidencia seus maus antecedentes. Logo, uma das condenações deve ser empregada na primeira etapa da dosimetria, devendo o registro remanescente ser utilizado para agravar a pena na segunda fase.

Guilherme Nucci Leciona:

"(...) pode o juiz levar em consideração ambos os elementos, desde que não tenham, como base, as mesmas condenações. Assim, caso alguns processos signifiquem maus antecedentes, outros podem levar ao reconhecimento da reincidência. (...)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 393-394)
Destaquei

Ressalta-se ainda que em relação ao pedido de decote da agravante da reincidência, sob o argumento de que o relatório da situação executória do recorrente foi juntada tardiamente de ofício pelo magistrado após as alegações finais defensivas, violando, dessa forma, os princípios do contraditório e da ampla defesa, de igual modo não merece prosperar, tendo em vista que se trata de documento costumeiramente anexado aos autos depois de encerrada a instrução e a oferta das alegações finais e antes da conclusão ao juízo para prolação da sentença, uma vez que tais informações atualizadas são imprescindíveis para fins de fixação da pena no caso de condenação.

Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

Destaque-se, que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Importante, ainda, salientar que a fração aplicada pelo Juízo
a quo
no que se refere a circunstância judicial desfavorável, merece ser mantida, uma vez que consoante entendimento da Corte Superior de Justiça
“
o aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021) Destaquei

E mais
: “a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023